Tribunal: TJES
Processo: 5004095-96.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004095-96.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORRANY FEJOLI PEREIRA
RECORRIDO: FACULDADE BOOK PLAY LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR ÁUDIOS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por LORRANY FEJOLI PEREIRA em face de FACULDADE BOOK PLAY LTDA, em que narra a autora que recebeu uma ligação da ré lhe informando ter sido selecionada pela faculdade para uma bolsa de estudo em pós-graduação, por meio do convênio do programa "Educa Mais Brasil”. Narra que foi insistentemente pressionada a fornecer dados de seu cartão de crédito. Aduz que mesmo não tendo realizado qualquer contratação, foi surpreendida com o recebimento do manual da plataforma de ensino e carnê contendo de 20 (vinte) parcelas R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais).

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignado, a parte autora interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença.

Foi decretada a revelia da Ré, que não apresentou contrarrazões e nem constituiu advogado.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

Pois bem, no caso em apreço, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação judicial.

Reconhecida a relação de consumo, aplica-se a responsabilidade civil objetiva prevista no diploma consumerista, tanto na esfera contratual quanto extracontratual, fundada na teoria do risco da atividade. Assim, comprovados o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o prejuízo suportado pelo consumidor, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Nessa linha, eventual responsabilidade das recorridas será objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que adota a teoria do risco do empreendimento como fundamento da responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Ressalte-se, ainda, que o reconhecimento da relação de consumo autoriza a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Tal disposição, contudo, não exime o consumidor do ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito que alega.

Diante das provas constantes nos autos, concluo pela manutenção integral da sentença, pois a parte autora, ora recorrente, não comprovou minimamente as alegações dispostas na inicial, descumprindo o ônus que lhe competia.

Os áudios indicados no ID 17574024 evidenciam que autora aderiu ao curso ofertado, não existindo prova de que solicitou o cancelamento do serviço dentro do prazo de reflexão estabelecido pelo CDC. Assim, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau, que assim consignou:

À comprovação de contrato regularmente firmado entre as partes, a requerida trouxe no bojo de sua defesa 2 (dois) links com acesso à gravação telefônica e videoconferência relativas à data dos fatos (
https://drive.google.com/file/d/1ZmVP8rfWlRYVofscvtK16-EIUyapi_Yj/view?usp=sharing
e
https://drive.google.com/file/d/1Zkh4bbm3fXa-wg6nnmV2sO5kQCbUCy5q/view?usp=sharing
).

Em que pesem as alegações da requerente contrarias a efetiva contratação dos cursos de EAD, de fato, pelos áudios é possível perceber que a representante da ré faz uma longa explicação acerca do funcionamento dos cursos oferecidos, tempo de duração, custo, formas de pagamento e na sequência, a autora passa a fornecer todos os seus dados à atendente (nome completo, telefone, endereço, CPF).

A propósito, no áudio denominado "CONTRATO VERBAL – LORRANY PEREIDA", a atendente até chega a parabenizar a autora pela compra do programa (minuto 1:35).

Restou comprovada a contratação, conjuntura que afasta a alegada falha na prestação de serviço, bem como justifica a cobrança das parcelas estabelecidas entre as partes.

Entretanto,
cumpre registrar que a requerida não produziu nenhuma prova no sentido de demonstrar que deu ciência a autora acerca da impossibilidade de solicitar o cancelamento do curso sem o pagamento de multa contratual
. Nesse ponto a informação prestada pela requerida não se mostrou suficiente, principalmente porque não se pode compelir o consumidor a continuar consumindo serviço, de natureza detrato sucessivo, cuja utilização sequer foi aproveitada, sob pena de enriquecimento sem causa da empresa em prejuízo do consumidor.

No caso em exame, a falta de lastro probatório mínimo sobre a constituição dos fatos impede a inversão do ônus da prova estabelecida pelo art. 6º, VIII do CDC, pois importa na carência de verossimilhança das alegações da parte consumidora,
sendo certo que, nesse caso, não há que se falar em inversão do ônus da prova.

Entendo, portanto, que não há substrato probatório suficiente que permita aferir a falha suscitada pela recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)